Tribunal: TJMT
Processo: 1022004-94.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022004-94.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ROSANA SORGE XAVIER - CPF: 993.277.088-49 (AGRAVADO), ANATOLY HODNIUK - CPF: 062.130.739-49 (EMBARGADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JORGE ABRAO - CPF: 584.698.008-25 (TERCEIRO INTERESSADO), TUPANANGIL TRICAI MAGALHAES - CPF: 717.421.238-72 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINE MAZON MARCOS - CPF: 032.272.829-09 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA MARGARIDA AMERICO PIRES XAVIER - CPF: 166.014.258-00 (TERCEIRO INTERESSADO), QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0007-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ROSANA SORGE XAVIER - CPF: 993.277.088-49 (EMBARGANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANATOLY HODNIUK - CPF: 062.130.739-49 (EMBARGANTE), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), ROSANA SORGE XAVIER - CPF: 993.277.088-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ACÓRDÃO QUE EXAMINA FUNDAMENTAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
contra acórdão que deu provimento ao agravo interno, para reformar decisão monocrática e fixar honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao aplicar o critério equitativo na fixação dos honorários, não obstante o entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado expressamente reconheceu a excepcionalidade da fixação por equidade, destacando a distinção entre os casos de julgamento de mérito com condenação e hipóteses de extinção sem resolução do mérito, como no caso da ilegitimidade passiva reconhecida em sede de exceção de
pré
-executividade.

4. A aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, com base nas peculiaridades do caso concreto, foi devidamente fundamentada, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

5
. Embargos de declaração
não acolhidos
.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando não houver proveito econômico mensurável, como nas hipóteses de reconhecimento de ilegitimidade passiva. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 8º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076; TJMT,
EDcl
no AI nº 1038587-02.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 27.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Rosana
Sorge
Xavier em face do acórdão (
id.
291171880), que deu provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar decisão monocrática que havia fixado honorários sucumbenciais em 4% sobre o proveito econômico obtido, substituindo-os pela fixação por apreciação equitativa, no montante de R$ 11.125,
24
, nos termos do art. 85, § 8.º, do CPC
.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, porquanto este deixou de observar o entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ, o qual restringe a
aplicação do juízo por equidade apenas às hipóteses em que o valor do proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou o valor da causa seja muito baixo
,
hipóteses que não se verificam no caso em tel
a
.

Aduz, ainda, que a decisão embargada destoa da jurisprudência vinculante e que tal omissão compromete a validade do julgado, motivo pelo qual requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que se reconheça a inaplicabilidade da apreciação equitativa no caso concreto e se determine a fixação da verba honorária segundo os parâmetros legais objetivos
(id.
293963367
).

Contrarrazões
do
E
stado
de Mato Grosso
pugnando pela rejeição dos embargos de declaração

(id.
296291354
).

O embargado Anatoly
Hodniuk
não apresentou contrarrazões
(id.
296439871
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. Contudo, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já analisadas e afastadas pelo órgão julgador
.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão proferido por esta Câmara, ao argumento de que a decisão incorreu em desacordo com o entendimento firmado no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a fixação de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o proveito econômico, o valor da causa ou da condenação for elevado
.

Ocorre, todavia, que o acórdão embargado foi claro ao reconhecer a pertinência da fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8.º, do CPC, diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva dos agravados na execução fiscal
.

Tal circunstância distinta da hipótese de acolhimento de pretensão condenatória ou de êxito integral de mérito justifica o arbitramento equitativo, em linha com a jurisprudência consolidada nesta Corte
.

Nota-se que o acórdão de
id.
291171880, de forma clara, afirmou que a fixação por equidade é excepcional, conforme decidido no Tema 1.076 do STJ. Contudo, é aplicável nas hipóteses de ilegitimidade reconhecida em exceção de
pré
-executividade
.

Portanto, conclui-se que não existe qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material
.

Os embargos não visam sanar vício material, mas sim modificar o entendimento adotado, finalidade que não se compatibiliza com o recurso integrativo. De igual forma, já decidiu esta Câmara
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON/MT. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS
REJEITADOS.
(...)

Tese de julgamento: “1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado aprecia, ainda que sucintamente, os fundamentos legais essenciais ao deslinde da controvérsia. 2.
É incabível a utilização de embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão de mérito
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 57; CPC,
arts
. 489, §1º, IV, e 1.022.

(
TJ-MT
1038587-02.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2025,
Publicado
no DJE 27/06/2025)
(destaquei)

Face ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025